Tribunal: TJBA
Processo: 8068154-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068154-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUIZ CLAUDIO DACTTES MAGALHAES e outros Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA-BA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA HABEAS CORPUS N. 8068154-45.2025.8.05.0000 COMARCA: Amargosa IMPETRANTE: Bel. Francisco de Assis Junior OAB/BA 12.698 PACIENTE: LUIZ CLAUDIO DACTTES MAGALHAES IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amargosa RELATOR: Des. Nilson Castelo Branco ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal HABEAS CORPUS – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – PRISÃO PREVENTIVA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus em que se objetiva a revogação da prisão preventiva do Paciente, preso em flagrante pela suposta prática de tentativa de furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal que autorizam a manutenção da prisão preventiva do Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela prova da materialidade delitiva e pelos indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão dos instrumentos do crime (pé de cabra e tesourão), dos bens subtraídos (eletrodomésticos e dinheiro) e pela flagrância de um dos custodiados no interior do estabelecimento arrombado, utilizando veículo com sinal adulterado. 4. O periculum libertatis está configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, fundamentada na forma de execução do delito, que revelou planejamento criminoso, distribuição de tarefas, uso de instrumentos específicos de arrombamento e emprego de veículo adulterado, demonstrando profissionalismo na atividade delitiva e propensão à reiteração criminosa. 5. A prática simultânea do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor reforça o juízo de periculosidade concreta, pois o veículo serviu como instrumento logístico para a execução do furto, revelando estruturação prévia e contexto de contumácia delitiva. 6. O histórico criminal do Paciente, incluindo condenação definitiva e cumprimento de pena em regime semiaberto, evidencia a prática de novo crime durante a execução penal, demonstrando insuficiência das medidas alternativas à prisão e justificando a segregação cautelar para interrupção do ciclo delitivo em curso. 7. A pena máxima cominada ao crime imputado é superior a quatro anos de reclusão, atendendo ao requisito previsto no artigo 313 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada, por ausência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do Paciente. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrados concretamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mediante fundamentação que evidencie a necessidade da medida cautelar extrema. 2. A garantia da ordem pública justifica a segregação preventiva quando a forma de execução do delito revela planejamento, uso de instrumentos específicos e emprego de veículo adulterado, indicando profissionalismo na atividade criminosa. 3. O histórico criminal do agente, incluindo a prática de novo crime durante o cumprimento de pena, evidencia insuficiência das medidas cautelares alternativas e autoriza a manutenção da prisão preventiva." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LXI; Código Penal, arts. 155, § 4º, e 311; Código de Processo Penal, arts. 283, 312 e 313. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC nº 80438/MG, Quinta Turma. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8068154-45.2025.8.05.0000, da Comarca de Amargosa, impetrado pelo Bel. Francisco de Assis Junior OAB/BA 12.698 em benefício de LUIZ CLAUDIO DACTTES MAGALHAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.